Tribunal: TCU
Processo: 037.017/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) classificar esta deliberação com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011, c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso I, e art. 9o, inciso VI, e § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 294/2018, pelo prazo de 15 (quinze) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver as atividades relacionadas nos autos; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de se evitar a repetição futura de falha da mesma natureza: c.1) à Advocacia-Geral da União, de que a não manifestação prévia e obrigatória nas minutas de editais de licitação, bem como nas dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, fere o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, devendo a ausência de sua manifestação ser expressa e formalmente justificada nos autos do processo licitatório; c.2) ao Comando do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, de que a ausência de prévia manifestação da Advocacia-Geral da União relacionada às minutas de editais de licitação, bem como às dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, fere o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, no art. 11, inciso VI, alínea "a", da Lei Complementar 73/1993, e na orientação normativa da Advocacia-Geral da União contida nas Notas DECOR/CGU/AGU 7/2007- SFT e 191/2008-MCL; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando do Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército e à Advocacia-Geral da União; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.017/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.